Tribunal: TJMT
Processo: 0005523-97.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005523-97.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TEREZINHA COSTA DA SILVA - CPF: 014.593.151-03 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADOS POR ASSINATURA A ROGO. IDOSA ANALFABETA. VALIDADE FORMAL DOS CONTRATOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por idosa analfabeta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, alegando ausência de contratação e vícios nos contratos de empréstimo consignado firmados por assinatura a rogo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial grafotécnica antes do julgamento antecipado da lide;
(ii) saber se os contratos de empréstimo consignado firmados mediante assinatura a rogo por analfabeto podem ser considerados válidos à luz das formalidades legais e da comprovação da disponibilização dos valores.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o juízo de origem, fundamentadamente, julga antecipadamente a lide por entender suficientes as provas documentais dos autos (CPC, art. 355, I).

4. A jurisprudência tem reconhecido a validade de contratos assinados a rogo, acompanhados de duas testemunhas com firma reconhecida e documentos pessoais juntados, afastando a necessidade de prova pericial grafotécnica em tais hipóteses.

5. A disponibilização dos valores em conta de titularidade da autora, aliada à regularidade formal dos instrumentos contratuais, confirma a validade dos negócios jurídicos. A hipervulnerabilidade da autora, embora relevante, não é suficiente para invalidar negócios regularmente firmados.

6. Inexistente demonstração de irregularidade nos contratos, tampouco de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, não há respaldo para condenação em danos morais ou restituição em dobro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de empréstimo consignado por analfabeto mediante assinatura a rogo quando observadas as formalidades legais previstas no art. 595 do CC/2002, com a subscrição de duas testemunhas e comprovação da efetiva disponibilização dos valores.

2. A ausência de prova pericial grafotécnica não implica cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005523-97.2016.8.11.0018

APELANTE: TEREZINHA COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por TEREZINHA COSTA DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de declaração de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais proposta em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

A autora sustenta não ter contratado diversos empréstimos consignados que teriam sido realizados mediante assinatura a rogo, requerendo a declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo singular considerou válidas as contratações com base na documentação apresentada pelas instituições financeiras, inclusive com identificação das testemunhas instrumentárias, julgando improcedente a demanda.

Em sede recursal, a autora alega cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica e sustenta a nulidade dos contratos por ausência de formalidades legais exigíveis a consumidores hipervulneráveis.

Ausente o preparo eis que representada pela Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões foram apresentadas arguindo preliminar de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de dialeticidade.

Argui o banco recorrido, prejudicial de dialeticidade.

Desde já rejeito-a.

Isso porque, o recurso impugna detalhadamente a decisão, bem como a validade do empréstimo consignado, assim sendo não há nenhuma prejudicial neste ponto.

Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

A controvérsia cinge-se à validade de contratos de empréstimo consignado firmados sob a forma de assinatura a rogo por parte de idosa e analfabeta, a qual sustenta ausência de contratação e vício na formação da relação jurídica.

Inicialmente, não se verifica nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O juízo de origem, ao decidir pelo julgamento antecipado da lide, fundamentou a desnecessidade de outras provas além daquelas já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial dominante, inclusive no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é no sentido de que a prova grafotécnica não se revela imprescindível quando a contratação é firmada por assinatura a rogo e acompanhada da subscrição de testemunhas instrumentárias, cujos documentos se encontram válidos e regularmente juntados.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). – Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Mérito:

No mérito, os documentos colacionados pelas instituições financeiras demonstram a existência dos contratos contestados, todos eles subscritos com a devida observância do art. 595 do Código Civil, por terceiro a rogo da autora, acompanhados de duas testemunhas devidamente identificadas e com documentos juntados.

Ademais, comprovou-se a efetiva disponibilização dos valores contratados em conta bancária da autora, elemento que corrobora a ocorrência dos negócios jurídicos.

Ainda que se reconheça a hipervulnerabilidade da consumidora idosa e analfabeta, tal condição não basta, por si só, para invalidar contratos formalizados com as garantias mínimas previstas na legislação.

No caso em questão, analisando os contratos apresentados pelas instituições financeiras, verifica-se que consta a aposição a rogo com a assinatura de duas testemunhas e os documentos pessoais dos envolvidos no negócio jurídico, vejamos, detalhadamente:

a)
Contrato n. 226810159 – Id.. 153751975
: forma escrita; assinatura a rogo por terceiro em nome de Celia Aparecida Marciano da Silva; assinatura de duas testemunhas Valdineia Ramos da Silva e Andre Eduardo Pereira da Silva. Datado 09/02/2012.Documento de todos assinantes.

b)
Contrato n. 243067105 – Id. 153754304
: forma escrita; assinatura a rogo por terceiro em nome de Jennyslaine Mendonça de Souza; assinatura de duas testemunhas, Daniele Fernanda Martins Santos e Debora Teles de Araújo. Datado 05/05/2014. Documento de todos assinantes.

c)
Contrato n. 934201806 – Id. 153754309
: forma escrita; assinatura a rogo por terceiro em nome de Celia Aparecida Marciano da Silva; assinatura de duas testemunhas Danilo Marciano da Silva e Daniele Fernanda Martins Santos. Datado 30/01/2013. Documento de todos assinantes.

d)
Contrato n. 930501852 – Id. 153754331
: forma escrita; assinatura a rogo por terceiro em nome Celia Aparecida Marciano da Silva; assinatura de duas testemunhas Danilo Marciano da Silva e Daniele Fernanda Martins Santos. Datado 30/01/2013. Documento de todos assinantes.

e)
Contrato n. 552007582 – Id. 160481066
: forma escrita; assinatura a rogo por terceiro em nome de Daniele Fernanda Martins Santos; assinatura de duas testemunhas Jennyslaine Mendonça de Souza e Debora Teles de Araújo. Datado 02/02/2015. Documento de todos assinantes.

f)
Contrato n. 540157780 – Id. 160481069
: forma escrita; assinatura a rogo por terceiro em nome de Jennyslaine Mendonça de Souza; assinatura de duas testemunhas Daniele Fernanda Martins Santos e Debora Teles de Araújo. Datado 30/10/2014. Documento de todos assinantes.

g)
Contrato n. 547157917 – Id. 160481072
: forma escrita; assinatura a rogo por terceiro em nome de Jennyslaine Mendonça de Souza; assinatura de duas testemunhas Daniele Fernanda Martins Santos e Debora Teles de Araújo. Datado 30/10/2014. Documento de todos assinantes.

h)
Contrato n. 553107749 – Id. 160482106
: forma escrita; assinatura a rogo por terceiro em nome de Daniele Fernanda Martins Santos; assinatura de duas testemunhas Jennyslaine Mendonça de Souza e Debora Teles de Araújo. Datado 02/02/2015. Documento de todos assinantes.

Assim, é forçoso concluir pelo reconhecimento da validade dos negócios jurídicos, porquanto os instrumentos observaram a formalidade prevista no ordenamento jurídico.
A inversão do ônus probatório, aplicada nos autos, não exime a parte hipossuficiente da necessidade de apresentar elementos mínimos que infirmem a regularidade documental apresentada pela instituição bancária.

Quanto aos pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, estes carecem igualmente de suporte probatório. Não demonstrada a inexistência da contratação nem o abuso ou falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito a justificar a condenação pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.
Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inclusive efetuando pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(
N.U 1032088-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa”
(TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019)
.
– Grifei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por TEREZINHA COSTA DA SILVA, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85,§11°, do CPC, majoro a sucumbência fixada de 10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025